Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA e outros em face da decisão que deferiu parcialmente os pedidos de tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade do DIFAL de ICMS no Distrito Federal somente os 04 primeiros dias de 2022, sob o fundamento de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no. 190/2022. Preparo recolhido ao ID 35301992. Contrarrazões apresentadas, em que o agravado informa que já foi proferida sentença na origem (ID 35787940). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (no. 0703541-08.2022.8.07.0018) fora sentenciado. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.